Tribunal: TJES
Processo: 0000741-95.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000741-95.2020.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADAIR FEJOLI DA CUNHA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO ABSOLUTÓRIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE.
RECURSO MINISTERIAL.
PEDIDO DE CASSAÇÃO DO VEREDICTO POPULAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE ENCONTRA DISSOCIADA DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DOS AUTOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, absolveu o acusado da imputação de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, com fundamento no reconhecimento da coação moral irresistível como causa excludente da culpabilidade.

Consta da denúncia que, no dia 14 de dezembro de 2019, na localidade de São Jorge, zona rural do município de Brejetuba/ES, o acusado dirigiu-se armado com revólver calibre .38 até a mercearia da vítima e, de forma inesperada, efetuou cinco disparos de arma de fogo, ocasionando a morte da vítima na presença de seu filho menor de idade. O crime teria sido motivado por uma dívida de aproximadamente R$ 8.500,00, relacionada à venda de gado. Segundo apurado, o acusado confessou ter procurado a vítima para cobrança parcial do valor e, ao vê-la, sacou a arma e efetuou os disparos, evadindo-se do local em seguida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Conselho de Sentença, ao reconhecer a coação moral irresistível e absolver o acusado, configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coação moral irresistível, para ser acolhida como excludente de culpabilidade, exige prova objetiva de ameaça grave, atual e inevitável, que force o agente a agir contra sua vontade, o que não foi demonstrado nos autos.

A versão apresentada pelo acusado, no sentido de que teria agido sob coação, é isolada e desprovida de respaldo probatório, não encontrando confirmação nas provas colhidas durante a instrução.

As testemunhas ouvidas foram uníssonas em afirmar a existência de tensão entre as partes em virtude da dívida, mas nenhuma relatou qualquer situação de ameaça concreta ou imposição externa que justificasse a conduta homicida.

A execução do crime — cinco disparos realizados de surpresa contra a vítima, desarmada, na presença de seu filho e sem qualquer resistência aparente — demonstra agir deliberado e consciente, incompatível com a alegada coação irresistível.

A ausência de elementos que indiquem inevitabilidade do perigo, bem como a não utilização de meios legais disponíveis para resolução do conflito (como boletim de ocorrência ou ação judicial), reforça a conclusão de que a conduta foi voluntária e autônoma.

A decisão do Conselho de Sentença, ao desconsiderar tais elementos, mostra-se manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando sua anulação nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000741-95.2020.8.08.0016

DATA DA SESSÃO: 13/08/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, absolveu ADAIR FEJOLI DA CUNHA da imputação pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal), ao reconhecer que o réu agiu sob coação moral irresistível — circunstância excludente da culpabilidade.

Pretende o Ministério Público, em suma, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sustentando que o Conselho de Sentença decidiu de forma manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto não houve coação moral irresistível (id. 13347028).

Contrarrazões defensivas pelo desprovimento do recurso (id. 13347030).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento apelo ministerial (id. 13911212).

É o relatório. À revisão.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-
Concedo a palavra ao doutor Silvestre José Vieira Coutinho p
ara sustentação oral pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O
SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-Presidente, antes de iniciar a sustentação oral do ilustre advogado, o recurso é do Ministério Público,
d
o doutor Benedito Leonardo Senatore.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Indago ao ilustre Procurador de Justiça, Doutor Benedito Leonardo Senatore se tem a intenção de fazer a sustentação oral?

*

O
SR. PROCURADOR DE JUSTIÇA BENEDITO LEONARDO SENATORE:-

Não, Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-
Concedo a palavra ao doutor Silvestre José Vieira Coutinho p
ara sustentação oral pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. DESEMBARGADOR SILVESTRE JOSÉ VIEIRA COUTINHO:-

Obrigado,
Ilustre
D
esembargador
P
residente des
t
a sessão de julgamento,
o
meu respeito e admiração
contumazes
a
V
ossa
E
xcelência, ao ilustre e excelentíssimo
P
rocurador do Ministério Público,
Benedito Leonardo Senatore. E
minentes e consagrados
D
esembargadores, doutor Marcos Val
ls Feu Rosa.
Como é que vai o doutor Pedro Val
ls Feu Rosa
? É uma pessoa que sempre admirei, não porque é da mesma família, irmã
o de
excelência, né? Mas sempre tive um bom relacionamento com
Sua Excelência
e tem muito tempo que não o vejo.
J
á aposentou? Não?
Farei uma
visita
a Sua Excelência.

Eminentes
D
e
se
mbargadores, o
Desembargador Ubiratan
Azevedo,
o
m
eu respeito e admiração a
V
ossa
E
xcelência, mais uma vez, sinto-me honrado em estar na presença de
V
ossa
E
xcelência,
Desembargador Helimar
Pinto também, meu apreço e admiraçã
o
a todos os eminentes
D
e
se
mbargadores.

O que se trata aqui,
doutos Desembargadores,
que
o
apelado Adair Feijão da Cunha
foi
processado, denunciado, processado regularmente por ter ceifado a vida de determinada pessoa, por uma dívida que vinha se arrastando há muitos anos. E sofrendo ameaças diretas e, às vezes, indiretas por meio de terceira pessoa, porque ele comprou do apelado nove cabeças de gado. E passaram seis anos e ele não recebia.

Por fim, no dia do fato danoso, ele foi à mercearia da vítima e falou, se você não tem dinheiro para me pagar, me pague em mercadoria da sua mercearia. Você me paga mil reais por mês. E começaram a discutir, ele negou isso. Diz que quando puder, não nego, não vou pagar. E não tem medo de morrer, porque quem mata, morre também. Mas isso veio se alastrando ao longo dos anos.

O apelado veio sentindo uma coação moral irresistível. Não começou num único dia.
É como uma pequena bola de neve que nasce lá na montanha e ela vem descendo, descendo, se torna um monstro, se não for contida vai acabar causando grande destruição.

Só para
V
ossa
s

E
xcelência
s
entenderem,
eminentes Desembargadores
, que a vítima tinha o apelido de “José Porqui
nho”, “
Zé Porquinho”,

e
só constou nos autos no dia do julgamento, porque eu levei esse conhecimento dos senhores do conselho de sentença. Porque homem temido na região lá de São Jorge, Distrito
Brejetuba
, pela segunda vez, foi a vida de um cidadão, porque lhe venderam porco, e como não recebia o porco, tirou a vida dessa pessoa gratuitamente, simplesmente com 17 facadas. É a vítima. A pobre coitada vítima, quer dizer, ele pode ceifar a vida de alguém porque não recebeu um porco,
m
as pode ameaçar a quem tem crédito com ele de nove cabeças de gato e já ultrapassar
R$
20.
000,00
mil reais. E para não pagar, fazer ameaças.

E o apelado Adair José Feijão chegou a um ponto de extrema tensão nervosa, ficou caracterizado para o senhor do conselho de sentença, na comarca integrada de
C
once
ição
do
C
astelo, de que ele realmente agiu em defesa sua, própria, de relevante valor moral, e a sociedade de
Brejetuba
entendeu que ele merecia ser absolvido.
E só não foi
,
p
or um erro irrisório de algum dos senhores jurados.

E se, Vossas Excelências, acatar o pedido ministerial, com certeza a sociedade do
Brejetuba
vai reconhecer que merece ser absolvido, porque ficou sob
eja
mente comprovado que ele agiu em defesa do seu interesse próprio e da sua família, que vinha sendo ameaçado. Tanto é que, após o fato criminoso, ele vendeu tudo que tinha e mudou-se para o norte do país para evitar um confronto com a família da vítima.

E o Ministério Público, através da Ilustre Promotora de Justiça, da comarca de Conceição, que tem o meu grande apreço, que admiro muito,
a
doutora Andréa, recorreu baseado unicamente de que
a
absorção foi contrária à prova dos autos.

Mas indago a
V
ossas
E
xcelências. Quase a unanimidade, por quatro votos a um. A sociedade, através de seus representantes ali pela
Egrégio
de Conselho de Sentença, decide que o apelado deve ser absorvido. Indago novamente as vossas excelências. A minha propositura aqui nesse momento vai ser curta. Onde está a soberania do veredito do
E
gr
égio C
onselho de sentença do Tribunal Popular do Júri?

Está soberanamente comprovado nos autos, por ter testemunhas, que o apelado vinha sofrendo ameaças e a vítima, além de ameaçá-lo, negava a dívida. Quer dizer, ele havia pela segunda vez, já no segundo processo que ele tinha. Quando sabemos que alguém é uma pessoa já criminosa. Então, uma diferença entre nós, como no caso aqui, era uma dívida, referente às nove cabeças de boi. E essa pessoa demonstrou ser uma pessoa de alta periculosidade.
N
ão posso ficar eternamente com medo dela ou esquecer a dívida e presenteá-la, se eu não me der mais nada, estou com medo de você, não quero receber. Porque o Zé Porquinho, a vítima, ceifou a vida de uma pessoa que lhe devia um porco
co
m 17 facadas, senhores e senhores eminentes
D
e
se
mbargadores.

Então está soberanamente provado nos autos que a decisão do Egr
é
gio
Tribunal Popular do Júri não está divorciada das provas carregadas nos autos. E por essas razões é que tem que ser mantida a soberania do veredito ali.

É isso que desejamos que
V
ossas
E
xcelências neguem provimento ao apelo ministerial, para manter o apelado nas condições que hoje se encontra, ou seja, absolvido, porque
a
sociedade de
Brejetuba
assim o desejou e assim continuará desejando que se mantenha o Estado que se encontra os auto
s do
processo. E possa seguir sua vida em paz, porque hoje é um cidadão do norte do país, no estado do Pará, porque não quer conviver num ambiente onde pode haver represália e surgir uma guerra entre famílias. Se fosse uma pessoa de mau caráter, ele ficava lá e pagava pra ver.

Mas olha os antecedentes criminais da vítima, “José Porquinho”. Esse é o apelido dele. Porque se foi a vida de um homem, ele devia um porco. Como não pagava, desferiu 17 facadas nele.

E o apelado Ad
air
iria esperar que o mesmo acontecesse com ele. Ele estava ao longo do tempo, desse tempo todo, mais de 6
(seis)
anos tentando receber uma dívida, mas acuado,
p
orque não sabia o que poderia acontecer entre as partes. Entre ele e a vítima.

Então, o que se espera de
V
ossas
E
xcelências,
Eminentes Desembargadores, nesta
tarde,
que
mantenha a decisão absolutória, a soberania do veredito, em favor do apelado, negando, ainda que conheça o recurso ministerial, mas n
egue
provimento ao mesmo.

É o que tenho dito, nes
t
a
tarde
.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

C
umprimento o
ilustre
Advogado
que fez uso da
Tribuna e concedo a palavra ao
ilustre Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
(RELATOR):-

Senhor
Presidente, também
cumprimento o doutor
Silvestre Coutinho, pela brilhante
sus
tentação oral, mas passar
ei
a leitura do meu voto também, fazendo um resumo do mesmo, e ao final do julgamento, se for concluído, a defesa terá acesso integral ao voto.

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, absolveu ADAIR FEJOLI DA CUNHA da imputação pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal), ao reconhecer que o réu agiu sob coação moral irresistível — circunstância excludente da culpabilidade.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, em 14 de dezembro de 2019, na localidade de São Jorge, zona rural do município de Brejetuba/ES, o apelado dirigiu-se armado (com revólver calibre .38, não apreendido) até a mercearia da vítima José Mendes e, de forma inesperada, desferiu cinco disparos, ocasionando-lhe a morte. O crime foi cometido na presença do filho menor do ofendido.

Segundo apurado, a motivação estaria relacionada a uma dívida de aproximadamente R$ 8.500,00, referente à venda de gado. O próprio apelado confessou que procurou a vítima para cobrar parte do valor, mas, ao vê-la, sacou a arma e efetuou os disparos, fugindo do local logo em seguida.

Por oportuno, registro que a materialidade do delito em julgamento está presente no boletim unificado de fls. 06/09 e no laudo de exame cadavérico de fls. 22/26. De igual modo, a autoria é incontroversa, seja pela confissão do apelado, seja pelo robusto acervo probatório carreado aos autos.

O Ministério Público requer novo julgamento, sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, especialmente quanto ao reconhecimento da coação moral irresistível
.

Inicialmente
, cumpre destacar que, embora as decisões do Tribunal do Júri mereçam especial respeito, não são absolutas. O Código de Processo Penal prevê, no artigo 593, inciso III, alínea “d”, a possibilidade de anulação do veredicto quando este contrariar de forma manifesta as provas produzidas. Nessas situações, a causa retorna ao julgamento do próprio Júri, respeitando-se, assim, a soberania da instituição.

Dito isso, ressalto que a coação moral irresistível exige prova concreta de ameaça grave, atual e inevitável, que leve o agente a agir contra sua vontade para evitar um mal maior. No entanto, os autos não trazem nenhum elemento nesse sentido. A versão apresentada pelo apelado, isolada e destituída de respaldo externo, mostra-se desprovida de credibilidade, pois não há prova que o mesmo tenha sido compelido a atirar na vítima.

As testemunhas ouvidas em juízo foram categóricas ao confirmar a dinâmica criminosa.

RENATA PEREIRA RAMOS
, esposa da vítima, relatou que seu marido vinha sendo pressionado constantemente pelo réu em razão da dívida, e
que já havia pago parte do valor com mercadorias.
Confirmou o reconhecimento do autor por imagens das câmeras de segurança, e relatou temer por sua segurança e de seus filhos, afirmando que o réu era conhecido por ser “perigoso”.

O depoimento de
DOUGLAS MARTINUZO DEMUNER,
indicou que a tensão existente entre as partes se limitava à cobrança da dívida. A frase “
não adianta falar que mata, porque quem mata também morre
”, supostamente dita pela vítima, revela um clima hostil,
mas não caracteriza ameaça concreta, nem justifica a reação do apelado
.

Outras testemunhas, como
JORGE EDUARDO DE SOUZA MARTINS, JONH WAGNER TEODORO TEIXEIRA, PASCHOAL PEREIRA DA SILVA e DARLI ANTÔNIO DE AMORIM
,
confirmaram a existência da dívida, mas nada disseram sobre o réu estar sob qualquer forma de coação no momento do crime
.

Importante destacar que, em vez de buscar a via judicial para reaver o crédito, o apelado preferiu a retaliação pessoal,
dirigindo-se armado ao estabelecimento da vítima, desferindo cinco tiros, dos quais quatro foram fatais, mesmo após a vítima tentar escapar. Em nenhum momento ficou demonstrado que o réu foi forçado ou ameaçado por terceiros a praticar o crime. Ao contrário, agiu por iniciativa própria, de forma deliberada, consciente e cruel
.

A alegação de coação é, portanto, incompatível com a realidade dos autos e com o comportamento do agente. Também não se verifica a inevitabilidade do perigo, tampouco o uso de outros meios disponíveis — como registro de boletim de ocorrência ou busca por amparo judicial — que pudessem neutralizar suposta ameaça.

Além disso, o motivo do crime (cobrança de dívida) e a forma de execução (surpresa, com vários disparos e na presença do filho da vítima) evidenciam a presença das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Diante disso
, entendo que a absolvição fundada em coação moral irresistível está em desconformidade com o acervo probatório, impondo-se a anulação da decisão do Conselho de Sentença, como previsto no art. 593, III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, para que o réu seja submetido a novo julgamento.

Ante o exposto
,
DOU PROVIMENTO

AO RECURSO MINISTERIAL,
para anular a decisão do Conselho de Sentença e determinar que o apelado seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Conceição do Castelo/ES, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Revi os autos e cheguei a mesma conclusão do eminente relator., razão pela qual ratifico o voto já lançado no sistema acompanhando Sua Excelência.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

com

DATA DA SESSÃO:- 20/08/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER
:-

Acompanho o eminente Relator Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000741-95.2020.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ADAIR FEJOLI DA CUNHA
Advogado do(a) APELADO: PAULO ROBERTO LAMARCA DE OLIVEIRA - MG59571

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, absolveu ADAIR FEJOLI DA CUNHA da imputação pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal), ao reconhecer que o réu agiu sob coação moral irresistível — circunstância excludente da culpabilidade.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, em 14 de dezembro de 2019, na localidade de São Jorge, zona rural do município de Brejetuba/ES, o apelado dirigiu-se armado (com revólver calibre .38, não apreendido) até a mercearia da vítima José Mendes e, de forma inesperada, desferiu cinco disparos, ocasionando-lhe a morte. O crime foi cometido na presença do filho menor do ofendido.

Segundo apurado, a motivação estaria relacionada a uma dívida de aproximadamente R$ 8.500,00, referente à venda de gado. O próprio apelado confessou que procurou a vítima para cobrar parte do valor, mas, ao vê-la, sacou a arma e efetuou os disparos, fugindo do local logo em seguida.

Por oportuno, registro que a materialidade do delito em julgamento está presente no boletim unificado de fls. 06/09 e no laudo de exame cadavérico de fls. 22/26. De igual modo, a autoria é incontroversa, seja pela confissão do apelado, seja pelo robusto acervo probatório carreado aos autos.

O Ministério Público requer novo julgamento, sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, especialmente quanto ao reconhecimento da coação moral irresistível
.

Inicialmente
, cumpre destacar que, embora as decisões do Tribunal do Júri mereçam especial respeito, não são absolutas. O Código de Processo Penal prevê, no artigo 593, inciso III, alínea “d”, a possibilidade de anulação do veredicto quando este contrariar de forma manifesta as provas produzidas. Nessas situações, a causa retorna ao julgamento do próprio Júri, respeitando-se, assim, a soberania da instituição.

Dito isso, ressalto que a coação moral irresistível exige prova concreta de ameaça grave, atual e inevitável, que leve o agente a agir contra sua vontade para evitar um mal maior. No entanto, os autos não trazem nenhum elemento nesse sentido. A versão apresentada pelo apelado, isolada e destituída de respaldo externo, mostra-se desprovida de credibilidade, pois não há prova que o mesmo tenha sido compelido a atirar na vítima.

As testemunhas ouvidas em juízo foram categóricas ao confirmar a dinâmica criminosa.

R
ENATA PEREIRA RAMOS
, esposa da vítima, relatou que seu marido vinha sendo pressionado constantemente pelo réu em razão da dívida, e
que já havia pago parte do valor com mercadorias.
Confirmou o reconhecimento do autor por imagens das câmeras de segurança, e relatou temer por sua segurança e de seus filhos, afirmando que o réu era conhecido por ser “perigoso”.

O depoimento de
D
OUGLAS MARTINUZO DEMUNER,
indicou que a tensão existente entre as partes se limitava à cobrança da dívida. A frase “
não adianta falar que mata, porque quem mata também morre
”, supostamente dita pela vítima, revela um clima hostil,
mas não caracteriza ameaça concreta, nem justifica a reação do apelado
.

Outras testemunhas, como
J
ORGE EDUARDO DE SOUZA MARTINS, JONH WAGNER TEODORO TEIXEIRA, PASCHOAL PEREIRA DA SILVA e DARLI ANTÔNIO DE AMORIM
,
confirmaram a existência da dívida, mas nada disseram sobre o réu estar sob qualquer forma de coação no momento do crime
.

Importante destacar que, em vez de buscar a via judicial para reaver o crédito, o apelado preferiu a retaliação pessoal,
dirigindo-se armado ao estabelecimento da vítima, desferindo cinco tiros, dos quais quatro foram fatais, mesmo após a vítima tentar escapar. Em nenhum momento ficou demonstrado que o réu foi forçado ou ameaçado por terceiros a praticar o crime. Ao contrário, agiu por iniciativa própria, de forma deliberada, consciente e cruel
.

A alegação de coação é, portanto, incompatível com a realidade dos autos e com o comportamento do agente. Também não se verifica a inevitabilidade do perigo, tampouco o uso de outros meios disponíveis — como registro de boletim de ocorrência ou busca por amparo judicial — que pudessem neutralizar suposta ameaça.

Além disso, o motivo do crime (cobrança de dívida) e a forma de execução (surpresa, com vários disparos e na presença do filho da vítima) evidenciam a presença das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Diante disso
, entendo que a absolvição fundada em coação moral irresistível está em desconformidade com o acervo probatório, impondo-se a anulação da decisão do Conselho de Sentença, como previsto no art. 593, III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, para que o réu seja submetido a novo julgamento.

Ante o exposto
,
DOU PROVIMENTO

AO RECURSO MINISTERIAL
,
para anular a decisão do Conselho de Sentença e determinar que o apelado seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Conceição do Castelo/ES, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.